Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em Ação Civil Pública, julgou improcedente a pretensão, concernente à declaração de ilegalidade do plano de equacionamento de déficit e à devolução das quantias pagas pelos associados.

2. O indeferimento da produção de provas não consta no rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil) e, por si só, não se amolda ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada, pois, em tese, não exprime urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. Evidenciada a prescindibilidade da prova cuja produção é vindicada, o indeferimento da dilação probatória não constitui violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

4. Se a requerida mantém suas teses defensivas, a mera ocorrência de fato alheio à sua vontade, ainda que repercuta diretamente na relação jurídica material, não se amolda à noção de reconhecimento da procedência da pretensão autoral.

5. A legislação admite a cobrança de contribuições extraordinárias nos casos de apuração de resultado deficitário, sem se preocupar – no ato da instituição – com a causa ou os responsáveis pelos prejuízos auferidos. Ou seja, ao estabelecer que o equacionamento deve ser feito na proporção da contribuição de patrocinadores, participantes e assistidos, a norma não se refere à proporção na responsabilidade do prejuízo apurado. Todos devem ser cobrados – cada um conforme seu percentual de contribuição –, em prestígio ao interesse coletivo e ao princípio da solidariedade, para a manutenção do plano de benefícios.

6. Somente após o retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto, mediante o exercício do direito de regresso contra dirigentes ou terceiros que porventura tenham dado causa ao prejuízo, é que participantes e assistidos poderão ser compensados, seja através de redução das contribuições seguintes, ou de melhoria dos benefícios (art. 21, §3o, LC 109/2001).

7. recurso conhecido e desprovido.